Tribunal: TJES
Processo: 5005380-87.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005380-87.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANTONIA MIRANDA TAVARES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE JUROS E TARIFAS. SISTEMA PRICE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que autorizado ao magistrado julgar antecipadamente os pedidos (art. 355, I, do CPC), não pode ignorar as condições da instrução, devendo garantir que as provas deferidas tenham sido produzidas de forma integral e adequada ou, conforme o caso, fundamentar eventual indeferimento;

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “a utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas” (AgRg no AREsp n. 130.256/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 17/4/2015);

3. O julgamento antecipado da lide, com a improcedência dos pedidos por ausência de prova, configura cerceamento ao direito de defesa se não foi oportunizado às partes indicar e justificar as provas a serem produzidas;

4. Sentença anulada. Recurso provido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5005380-87.2024.8.08.0030

Apelante: Maria Antônio Miranda Tavares

Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Antônia Miranda Tavares contra a sentença (ID 12833530), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação declaratória de revisão contratual c/c repetição de indébito ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não foram comprovadas a abusividade das cláusulas contratuais, a onerosidade excessiva, tampouco a necessidade de produção de prova pericial, reconhecendo a validade do contrato e das condições pactuadas.

Em suas razões (ID 12833530), sustenta, em síntese, que: (a) houve cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento da prova pericial contábil; (b) o sistema de amortização PRICE é abusivo e impõe ônus excessivo ao consumidor; (c) os juros remuneratórios contratados são superiores à taxa média de mercado e devem ser limitados à taxa legal; (d) deve ser afastada a capitalização de juros por ausência de pactuação expressa; e (e) há nulidades decorrentes da falta de clareza e transparência nas cláusulas contratuais.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 12833525).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente os pedidos de revisão de encargos contratuais bancários, ao fundamento de que não foram comprovadas a abusividade das cláusulas, a onerosidade excessiva, tampouco a necessidade de produção de prova pericial, reconhecendo a validade do contrato e das condições pactuadas.

Suscita em preliminar que a magistrada lançou sentença sem lhe oportunizar a produção de prova, notadamente a pericial contábil, que defende ser necessária para evidenciar os juros reais praticados, notadamente em razão do sistema de amortização aplicado.

Ainda que autorizado ao magistrado julgar antecipadamente os pedidos (art. 355, I, do CPC), não pode ignorar as condições da instrução, de modo a garantir que as provas deferidas tenham sido integral e adequadamente produzidas ou, conforme o caso, fundamentar eventual indeferimento ou revogação de ato.

Sabe-se que “
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável
.” (REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014).

Não a toa, a jurisprudência deste TJES entende que “
O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controversa estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016).

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros,
sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas
” (AgRg no AREsp n. 130.256/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 17/4/2015.). - G.N.

Inclusive, essa posição foi adotada pela magistrada de origem, porém entendeu que o questionamento se deu de forma genérica, sem lastro probatório e técnico mínimo, consignando:

[...] “O STJ, em decisão paradigmática no AgInt no REsp 1.478.798/PE, reafirmou que a aplicação do método PRICE é legítima e compatível com a legislação em vigor, inclusive com o Código de Defesa do Consumidor (CDC). No presente caso, a autora limitou-se a alegar, de forma genérica, que o método PRICE implica em capitalização indevida de juros, mas não apresentou probatório suficiente que sustentasse tal afirmação. Não foram anexados aos autos documentos ou cálculos detalhados que demonstrassem a presença de juros compostos não autorizados ou discrepância significativa em relação aos padrões de mercado. A ausência de elementos técnicos inviabiliza a caracterização de qualquer irregularidade, que impede a revisão contratual com base em argumentos genéricos ou subjetivos. Dessa forma, apenas a demonstração concreta de ilegalidade no cálculo do sistema PRICE permitiria questionar sua legitimidade em juízo, o que não ocorreu no presente caso”. [...]

Como se observa, a magistrada julgou antecipadamente o processo sob argumento de desnecessidade de instrução, mas julgou improcedente os pedidos fundado na ausência de provas, em típica configuração do cerceamento ao direito de defesa.

E em que pese a sua conclusão, a apelante apresentou em sua inicial o contrato (ID 12833510) e laudo técnico contábil elaborado por profissional particular ID 12833512) com os devidos apontamentos e justificativas dos valores que entendem irregular, inclusive do sistema de amortização, dando evidência mínima de suas alegações.

Ainda que seja “
dado ao julgador indeferir o pedido de produção de provas, nas hipóteses em que verificar que o material probatório acostado aos autos é suficiente para formar o seu convencimento. No entanto, deve o magistrado agir com prudência ao examinar a necessidade ou não da produção de determinada prova, ante as circunstâncias de cada caso, a fim de garantir às partes o direito à ampla defesa
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080197668, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Tal contexto, em que lançada sentença sem a prévia intimação das partes para indicar e esclarecer as provas que pretendiam produzir, impõe o reconhecimento da nulidade da sentença pelo cerceamento ao direito de defesa, notadamente diante do claro prejuízo à parte pela improcedência dos pedidos.

Diante do exposto,
acolho a preliminar para declarar a nulidade da sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para a regular instrução e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.